Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL 024762-93.2019.8.11.0041
RECORRENTE (s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO (s): LEONI FERREIRA SIMOES
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 57500457): “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 56944482 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá trazer ao processo um comprovante de pagamento bancário da GRU no 2769869 referente às custas judiciais do Recurso”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x